Tribunal: TJDFT
Processo: 0000018-96.2017.8.07.0020
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA DIANTE DA NÃO APLICAÇÃO DA LEI 9.099/1995. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PENA-BASE. CULPABILIDADE. REPROVABILIDADE ACENTUADA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA "F", DO CÓDIGO PENAL. CONFIGURADA.
A incidência da Lei Maria da Penha decorre da relação intima de afeto entre a vítima e o apelante, independente de coabitação, nos termos do art. 5o, inciso III, e art. 7o, inciso I, ambos da Lei 11.340/06, e não do tipo penal no qual o acusado foi incurso.
Conjunto probatório que, na espécie, revela a prática do crime de lesão corporal, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, e obsta a absolvição.
A conduta do acusado de desferir uma cabeçada no nariz da vítima, em via pública, demanda maior censura, revelando reprovabilidade acentuada que determina o aumento da reprimenda.
Além de não ter ocorrido a confissão espontânea, a versão apresentada pelo acusado não foi utilizada para fundamentar a sentença.
Adequada a incidência da agravante do artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, uma vez que o acusado foi condenado como incurso no art. 129, caput, do Código Penal, e o delito foi cometido com violência contra a mulher, no contexto da Lei 11.340/06.
Apelo desprovido.